Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. CESSÃO DE USO DE JAZIGO E MANUTENÇÃO DE JAZIGO. CONTRATOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS FIRMADOS. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA DE DÉBITO DE MANUTENÇÃO MEDIANTE COAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem de pedido de resolução de contrato de manutenção de jazigo e danos morais. A sentença deu provimento ao pedido para condenar a ré a restituir R$2.000,00 (dois mil reais) e pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A recorrente insurge-se da decisão ao argumento de que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que a recorrida anuiu com a contratação.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Em primeiro plano, observa-se que a relação havida entre as partes é de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a recorrida/consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Narra a autora em sua petição inicial, que em 4 de maio de 2008, em decorrência do falecimento de seu tio, celebrou contrato de cessão de jazigo. Ocorre que em 11 de janeiro de 2021, o irmão veio a falecer e foi necessário o uso do jazigo. Aduz que quando entrou em contato com a recorrente ficou sabendo que havia débitos referentes à taxa de manutenção do jazigo, os quais se encontravam em aberto, e que o Jazigo somente poderia ser usado se houvesse o pagamento do débito existente no valor de R$6.683,45 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Assevera que com a necessidade de sepultar o irmão e em face do momento de dor que atravessava e sem outra alternativa, foi compelida a aceitar proposta de desconto feita pela recorrente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Após ter efetuado o pagamento do débito e realizado o sepultamento, verificou que no contrato havia cláusula de manutenção do jazigo, a qual deveria ser paga periodicamente. Aduz serem cláusulas abusivas e que caracterizam “venda casada”.
5. Nesse cenário, não há violação ao direito de informação na hipótese em que os modelos contratuais utilizados pela concessionária da administração do cemitério permitem inferir, sem nenhum esforço interpretativo, o caráter opcional da contratação do serviço de "manutenção de jazigo" em relação à contratação da "cessão de uso de jazigo" (Acórdão 1107925, 4a TURMA CÍVEL, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, publicado no DJE: 16/07/2018).
6. Por outro lado, compulsando os autos, é possível verificar que a cobrança do débito inerente ao contrato de manutenção foi efetuada pela recorrente de forma a coagir a autora a aceitar a proposta no momento em que ela necessitava do jazigo para proceder com o sepultamento do seu irmão.
7.Nesse passo, o Código Civil estabelece em seu art. 151 que: “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. ” Ademais, o art. 152 do mesmo diploma legal preceitua que, “No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. ”
8. No caso em exame, tendo em vista que existem dois contratos independentes e autônomos, não há que se atrelar o uso do jazigo à manutenção deste, consoante ao que preceitua o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 39, I: É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
9. Desse modo, em que pese a recorrente alegar que a recorrida não juntou qualquer prova de sua alegação quanto à “venda casada”, a própria declaração da recorrente em sua peça recursal, por si só, caracteriza o pagamento do débito como conditio sine qua non para que o jazigo pudesse ser utilizado para o sepultamento do irmão da autora. Vejamos: “Na data em que a recorrida compareceu ao cemitério para acertar o sepultamento de seu irmão, foi informado a mesma que o valor do débito já estava altíssimo e que, portanto, seria cobrado judicialmente sem desconto e nos moldes do CPC, entrada de 30% + 6 parcelas, sendo OPORTUNIZADO, APENAS NAQUELA OCASIÃO, a quitação de todo o débito pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais) + fidelização do serviço por 36 (trinta e seis) meses, motivo ESTE que a levou a aceitar a proposta. ” (ID. 36623041 - Pág. 5). Nesse caso, o referido débito é relativo à manutenção e não ao jazigo em si (contratos distintos), ou seja, cobrança que poderia ser efetuada em outro momento, não de forma a condicionar ao uso do jazigo.
10. No que concerne ao pedido de danos morais, razão assiste a recorrida, uma vez que no momento da perda de um ente querido, o que, sem dúvida, gera grande sofrimento e abalo psíquico, ainda tendo a incumbência de sepultá-lo, se viu compelida a aceitar proposta da recorrente, a qual além de pagar o débito de manutenção, teria que permanecer com o contrato por mais 36 meses à título de fidelidade. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
11. No caso, é certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. Desse modo, atenta às diretrizes acima elencadas e, sobretudo às circunstâncias do fato a que foi submetida a autora/recorrida, tenho que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.